Tribunal: TJSP
Processo: 1005994-98.2014.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005994-
98.2014.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante LUCIANA APARECIDA
TIBURCIO PAIM, são apelados SÃO JOAQUIM HOSPITAL E MATERNIDADE
LTDA., BRUNO LEONARDO MARITAN DE ALMEIDA e UNIMED SEGUROS
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005994-98.2014.8.26.0196 -Voto no 4755
2
RECORRENTE: LUCIANA APARECIDA TIBÚRCIO PAIM
RECORRIDO: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOAQUIM e OUTROS
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: PAULO SÉRGIO JORGE FILHO
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL DE FRANCA
RECURSO No 1005994-98.2014.8.26.0196
VOTO No 4755
EMENTA:
INDENIZAÇÃO
ERRO MÉDICO
INEXISTÊNCIA DE
NEXO DE CAUSALIDADE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Vistos.
1 Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e
morais que foi julgada improcedente.
Recorre a autora afirmando que, após sofrer acidente de
trânsito, foi internada no hospital requerido, sendo atendida pelo corréu, com
indicação de intervenção cirúrgica que foi negada pela Unimed. Em decorrência
disso a cirurgia não foi realizada por ocasião dos fatos e o tratamento dispensado
à autora foi insuficiente para debelar os males que a acometiam, gerando
redução de sua capacidade laborativa por erro na conduta medida e no
atendimento recebido. Insiste na responsabilidade dos corréus, buscando a
procedência da ação.
Os réus apresentaram contrarrazões onde reiteram as teses
defensivas apresentadas em suas contestações e buscam a manutenção da
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005994-98.2014.8.26.0196 -Voto no 4755
3
É o relatório.
2 O pedido formulado na inicial está fundado na alegação
de que houve erro do médico que atendeu a requerente, que deixou de realizar
cirurgia que era necessária para corrigir a fratura de úmero.
Para apuração dos fatos houve realização de perícia médica
a cargo do IMESC, onde foi analisado o procedimento adotado e as sequelas que
a autora possui, de modo a buscar analisar o nexo de causalidade entre um e
outro.
A perícia indicou que um dos procedimentos a serem
adotados por ocasião do acidente era o de intervenção cirúrgica, que foi
inicialmente indicado pelo médico.
Ocorre que a requerida Unimed negou a cobertura das
despesas relacionadas ao material que seria utilizada na cirurgia e, diante disso,
o médico reavaliou o caso, à vista de novos exames que solicitara, constando a
possibilidade de aplicar o método conservador de tratamento da fratura,
consistente na redução e analgesia.
A autora obteve alta em 01/05/2013, passando o tratamento
a ser realizado em clínica. Somente no dia 27/05/2013 é que a autora foi
submetida a procedimento cirúrgico em outro hospital e por outro médico.
Com relação ao médico e ao hospital não se verificou causa
de responsabilização.
A perícia realizada deu conta de que o procedimento
adotado no tratamento inicial era adequado, tanto quanto seria a realização de
cirurgia. Mas o ponto principal está em que a perícia afastou nexo de causalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005994-98.2014.8.26.0196 -Voto no 4755
4
entre o atendimento dispensado à requerente pelo médico e hospital requerido,
indicando que as sequelas de que se queixa são próprias da lesão provocada
pelo acidente de que foi vítima.
Por decorrência dessa ausência de nexo de causalidade e
tendo em vista os fundamentos apresentados para justificar o pedido inicial, a
consequência lógica é de igual improcedência em ralação ao plano de saúde.
O tempo decorrido entre o atendimento inicial e a data da
cirurgia, quase um mês, permitiria à autora buscar a cobertura pela via judicial,
comprovando a indispensabilidade do tratamento e, nesse caso, a negativa
permitiria a condenação da ré. Porém, da forma como elaborada a pretensão
inicial, não há como afirmar a responsabilidade da corré.
A r. sentença deu correta solução à lide e deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
3
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO. Em acréscimo ao que foi fixado na sentença a autora fica condenada
ao pagamento de honorários de 5% do valor atualizado da causa, respeitada a
assistência judiciária que lhe foi concedida.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR